Tribunal: TJBA
Processo: 0005105-20.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005105-20.2010.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: CARLOS SEBASTIAO MAGALHAES Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA PELA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nº 0005105-20.2010.8.05.0154.1.EDCiv, no qual figuram como Embargante Município de Luís Eduardo Magalhães e Embargado Carlos Sebastião Magalhães. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, pelas razões adiante expendidas. Sala de Sessões, em de de 2025. Des. Roberto Maynard Frank Relator